Tribunal: TJDFT
Processo: 0742844-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742844-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de destacamento dos honorários contratuais formulado pelo ora agravante. O agravante afirma que o requerimento de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) referente aos honorários pactuados em dez por cento (10%) sobre o valor do êxito decorre do disposto no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) e resguarda ao advogado o recebimento do seu crédito diretamente mediante decote ou destacamento do crédito assegurado ao patrocinado antes da expedição de mandado de levantamento ou precatório. Menciona que a legislação condiciona o destacamento apenas à juntada do contrato de honorários aos autos e que não existe impedimento legal para o destacamento dos honorários contratuais. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Sustenta que a Súmula n. 47 do Supremo Tribunal Federal permite o desmembramento do proveito econômico para viabilizar o pagamento do advogado de forma mais célere em razão da natureza alimentar de seus honorários, bem como explica que a referida súmula se aplica tanto aos honorários sucumbenciais quanto aos honorários contratuais. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso para que seja determinado o destacamento dos honorários contratuais. Preparo regular. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais. O destaque dos honorários advocatícios contratuais não se confunde com a expedição autônoma de requisição de pequeno valor. A autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que refere-se à forma de expedição do requisitória, torna possível o destaque dos honorários advocatícios contratuais. A expedição autônoma de requisição de pequeno valor para pagamento de honorários contratuais, por sua vez, não é permitida, porquanto não decorrem da condenação em si. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça em mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Ainda que se possa destacar o valor dos honorários contratuais para fins de facilitação do recebimento do valor devido pela parte autora a seu advogado, certo é que tal valor não é autônomo, devido pela Fazenda Pública, mas sim é devido integralmente por esta ao credor. Logo o pagamento em separado é questão meramente procedimental, razão pela qual o advogado deverá receber os honorários contratuais da mesma forma que a parte autora receberá o crédito principal. 2. Assentou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto os honorários contratuais não decorrem da condenação em si" ( AgRg no AgRg no REsp 1.494.498/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.9.2015). 3. No que aponta como ofendidos os arts. 141 e 492 do CPC/2015, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1868872 RJ 2021/0099669-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29.11.2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16.12.2021) As peculiaridades do caso em exame demonstram não ser razoável a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator